Tribunal: CARF
Processo: 11020.721050/2018-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.721050/2018-40
ACÓRDÃO
2102-003.683 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JORGE JOSÉ SACCARO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IRPF RETENÇÃO INDEVIDA OU A MAIOR.
COMPROVAÇÃO DE MOLÉSTIA GRAVE.
Na hipótese de rendimento isento ou não tributável devidamente
comprovado, por laudo técnico, cabe a restituição do valor de imposto
sobre a renda, indevidamente retido.
Havendo a retificação da DIRPF pelo contribuinte, além de envio da via de
protocolo de pedido de restituição em papel, face a impossibilidade de
envio de pedido eletrônico, não causada pelo contribuinte, deve ser
acolhido o pedido de restituição, em atenção à verdade material.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Cleberson Alex Friess, que dava provimento parcial
para retorno dos autos à unidade de origem, a fim de decidir o mérito do direito creditório.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o Conselheiro Cleberson Alex Friess.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.683 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721050/2018-40
2

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem apresentar os fatos objeto do caso em tela, reproduzo parte do Relatório
do Acórdão no 12-109.706. Destaco:

“Trata-se de manifestação de inconformidade interposta contra o Despacho
Decisório de 26/02/2019, exarado pela DRF Caxias do Sul (fl.66/73), que indeferiu
parcialmente o pedido de restituição, formulado pelo interessado em 03/05/2018
por meio do formulário de fls.2.
Entende o contribuinte ter sido retida indevidamente a importância de R$
20.760,26, relativo ao IRPF do exercício 2014. Justificou a autoridade fiscal que a
restituição do imposto sobre a renda retido sobre os rendimentos isentos
declarados na DIRPF como sujeitos à incidência do imposto de renda e ao ajuste
anual deve ser pleiteada mediante a apresentação de DIRPF Retificadora.
Considerou, assim, a autoridade fiscal, que a restituição pleiteada foi feita de
forma incorreta, vez que pleiteada via formulário, indeferindo, assim, o pedido
formulado.
Contudo, em relação ao pedido de restituição do imposto que incidiu sobre os
rendimentos recebidos a título de 13 o salário, de tributação exclusiva, a
solicitação foi julgada procedente em parte, vez não ser possível a restituição
mediante a entrega de Declaração Retificadora quando se trata de imposto
incidente sob rendimentos dessa natureza (de tributação exclusiva).
De um total pleiteado de R$ 2.337,72, foi reconhecido ao contribuinte o valor de
R$ 1.581,58. Justificou a autoridade que a diferença negada de R$ 756,14
corresponde à depósito judicial e não foi comprovado pelo Interessado a
conversão em renda para a União.
IRRF s/13o.Salário
Prev BB

R$ 1.512,27
Suspenso BB
R$ 756,14
INSS

R$ 69,31
Total

R$ 2.337,72
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.683 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721050/2018-40
3
A ciência da decisão se deu em 15/04/2019 (fls.85), enquanto a manifestação de
inconformidade foi protocolada em 14/05/2019 (fls.88/102).
O interessado, em síntese, alega ser portador, desde 15/07/2013, de neoplasia
maligna de próstata (Cid C61), moléstia prevista expressamente no inciso XIV do
art. 6 o da Lei n.7.713/88, fazendo jus a isenção do imposto de renda incidente
sobre seus proventos de aposentadoria. Explica que, tal condição, foi constatada
por Laudo Pericial emitido por órgão médico oficial.”

Houve protocolo do recurso voluntário (fls. 136/153), alegando:
(i)
a realização da retificação já efetuada na DIRPF pertinente em relação
aos dados permitidos pelo sistema, bem como pela precaução tomada
pelo recorrente ao se resguardar via protocolo de pedido de restituição
em papel, além da busca pela verdade material que deve nortear o
processo administrativo;
(ii)
o reconhecimento da existência de recolhimentos indevidamente
efetuados a título de Imposto de Renda no Ano-Calendário de 2013, bem
como seja reconhecido o direito de o recorrente buscar a restituição dos
valores daí decorrentes na próxima declaração.

O processo estava sob minha relatoria, porém em Turma julgadora, com
composição anterior. Na ocasião, o julgamento do voluntário foi convertido em diligência, cf.
Resolução 2301-001.060, de fls. 164/169, nos seguintes temos:

“Conclusão
Do acima exposto, voto para converter o julgamento em diligência, para que seja
informado nestes autos, o número da última DIRPF do recorrente, para o ano-
calendário 2013, exercício 2014 constante no banco de dados da RFB, e se houve
a restituição de R$ 20.760,26.” - destaques desta Relatora

Cumprida a diligência às fls. 177, destaco as informações:
“Com vistas ao atendimento da diligência determinada na Resolução n° 2301-
001.060 — 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1' TURMA ORDINÁRIA do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais — CARF/MF, temos a informar o seguinte:
A última DIRPF do recorrente, para o ano-calendário 2013, exercício 2014
constante no banco de dados da RFB é a retificadora n° 10/86.323.981, entregue
em 26/04/2018, cuja cópia foi juntada às fls. 104/112.
Quanto ao valor de R$ 20.760,26, pleiteado pelo interessado por meio do
formulário Pedido de Restituição à fl. 02, não foi localizada qualquer restituição,
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.683 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721050/2018-40
4
além da já deferida parcialmente no presente processo (R$ 1.581,58 — fls.
66/73).
Sem mais, retorne-se o presente processo ao CARF/MF.” - destaques desta
Relatora
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Relatora.

O recurso é tempestivo e possui os requisitos de admissibilidade. Portanto, dele
conheço.
Não há preliminares alegadas, razão pela qual passo direto ao mérito.
Reitero o já consignado às fls. 164/169, ocasião em que relatei minhas razões de
decidir, apesar da conversão do julgamento em diligência, por precaução.
Discorro novamente: entendo que o recorrente fez prova nos autos de que (i)
possui moléstia grave atestado, nos termos da lei, por laudo oficial, e (ii) auferiu rendimentos de
aposentadoria. A questão cinge-se sobre a falta de operacionalidade (falta de campo próprio), no
programa à época, para a demonstração do valor retido na fonte, indevidamente e, da
reclassificação dos rendimentos de tributáveis para isentos.
Apesar disso, o recorrente enviou e acostou aos autos a prova de que realizou a
DIRPF 2013-2014 retificadora, ainda que não lograsse êxito em informar em campos específicos,
situação já confirmada pela autoridade julgadora, ao negar provimento a sua manifestação de
inconformidade.
Para tanto, destaco parte do recurso voluntário que sinalizo isso (fls. 137):
“A C. 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro, todavia, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado. Veja-se os seguintes trechos do r.
decisum em comento:
“(...) Colocados os números envolvidos, mas sem entrar no mérito de sua natureza
isenta e da suspensão da exigibilidade do crédito em decorrência de ação judicial,
reporto-me agora ao Despacho Decisório de fls.66/73, que indeferiu parcialmente
o pleito. Justificou a autoridade fiscal, com acerto, que nos termos do §1o do
artigo 20 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, na
hipótese de rendimento isento ou não tributável declarado na DIRPF como
rendimento sujeito à incidência de imposto sobre a renda e ao ajuste anual, a
restituição do indébito de imposto sobre a renda será pleiteada exclusivamente
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.683 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721050/2018-40
5
mediante a apresentação da DIRPF retificadora e não por meio de um pedido de
restituição, conforme efetuado pelo interessado.
Neste aspecto, é importante esclarecer ser equivocada a conclusão do
contribuinte de que o Programa Gerador do IRPF 2014 não continha campo
próprio para a inclusão do IRRF que teria sido retido indevidamente, não
permitindo a restituição.
A respeito, o contribuinte trouxe em sua manifestação de inconformidade longas
considerações e imagens das telas extraídos do PGD com a finalidade de
demonstrar que, mediante a entrega da Declaração Retificadora, não seria
possível obter a restituição almejada. Insisto que o contribuinte extrai conclusões
equivocadas e que, em verdade, cometeu errou ao apresentar a Declaração
retificadora, ferramenta própria para solicitar sua restituição.
O Interessado excluiu acertadamente do campo rendimentos tributáveis os
valores que seriam isentos, mas, em contrapartida, não informou o IRRF que
teria incidido sobre os rendimentos isentos. Por decorrência, apurou um
imposto a restituir de apenas R$ 921,20, situação que, de fato, não contempla a
isenção a que faz jus seus rendimentos a partir de julho de 2013.
O Interessado insiste que não havia campo específico para a inclusão do IRRF
incidente sobre os rendimentos isentos. De fato, o Programa Gerador do IRPF
passou, somente a partir do exercício 2015, a prever campo próprio relativo aos
rendimentos isentos para a inserção do IRRF correspondente, incluindo aquele
que incidiu sobre rendimentos de tributação exclusiva, no caso o 13o. salário. Para
o exercício 2014, o contribuinte poderia tê-los incluído no campo destinado aos
rendimentos tributáveis. (...)
Isto posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido
de que seja julgada IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade
apresentada, a fim de não reconhecer o direito à restituição pleiteada.”

Na hipótese de rendimento isento ou não tributável declarado na DIRPF como
rendimento sujeito à incidência de imposto sobre a renda e ao ajuste anual, a restituição do
indébito de imposto sobre a renda será pleiteada exclusivamente mediante a apresentação da
DIRPF retificadora. Entretanto, entendo que se o contribuinte fez prova de serem tais
rendimentos isentos bem como ter envidado os esforços para a correção e constituição do
crédito alegado (retenção indevida), razão assiste ao recorrente.
Nesse sentido, não pode a deficiência do sistema ou da tecnologia prejudicar o
contribuinte, em desprestígio inclusive à verdade material e a celeridade.
Destaco ainda tela abaixo que, conforme fls. 02, demonstra que o recorrente fez
prova de protocolo do “Pedido de Restituição ou de Ressarcimento — Anexo 1” que é justamente
o formulário indicado pela RFB, na atual IN RFB 2055/2021.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.683 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721050/2018-40
6
Em que pese a assertividade da decisão de piso, saliento que a própria redação da
norma da RFB que regulamenta o assunto, prescreve em seu art. 8o, a forma de operacionalizar o
pedido de restituição, em favor do contribuinte. Nesse sentido, destaco abaixo a redação da IN
RFB 2055/2021:
“Dos Procedimentos
Art. 8o A restituição poderá ser efetuada mediante:
I - requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a quantia;
ou
II - processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física (DIRPF).
§ 1o O requerimento a que se refere o inciso I do caput será formalizado por meio
do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) ou por meio do formulário Pedido de Restituição
ou de Ressarcimento, constante do Anexo I, caso não seja possível utilizar o
programa PER/DCOMP.”
Com o retorno da diligência de fls. 171 esclarecendo que, “quanto ao valor de R$
20.760,26, pleiteado pelo interessado por meio do formulário Pedido de Restituição à fl. 02, não foi
localizada qualquer restituição, além da já deferida parcialmente no presente processo (R$
1.581,58 — fls. 66/73)”, não restam dúvidas sobre o valor a ser restituído, ora deferido.

Conclusão
Do acima exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito, dou provimento,
devendo a autoridade de origem, verificar o montante do crédito tributário a ser restituído.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess,
Convém registrar as razões pelas quais votei para dar provimento parcial ao recurso
voluntário.
Na hipótese de rendimento isento e não tributável declarado na Declaração do
Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) como rendimento sujeito à incidência de imposto de
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.683 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721050/2018-40
7
renda e ao ajuste anual, a restituição do imposto retido deve ser pleiteada exclusivamente
mediante a apresentação da DIRPF retificadora.
Nesse sentido, o art. 20, § 1o, da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho
de 2017, vigente à época dos fatos.
Trata-se de regra definida pelo órgão fazendário, em matéria de sua competência,
que contribui para a padronização e transparência do pedido de restituição do indébito,
aparentemente adequada e necessária para manter a integridade dos procedimentos internos de
controle e análise de direito creditório.
Excepcionalmente, e apenas como exceção, pode-se admitir forma distinta de
pleitear a restituição.
Segundo a decisão de piso, o laudo pericial comprova o direito à isenção do imposto
de renda, decorrente de moléstia grave. Ao mesmo tempo, o acórdão recorrido afirma que o
programa gerador do IRPF passou, somente a partir do exercício 2015, a prever campo próprio
relativo aos rendimentos isentos. Para o exercício de 2014, o contribuinte deveria ter utilizado um
campo alternativo, destinado aos rendimentos tributáveis.
Ainda assim, o pedido recursal é para que “seja integralmente deferido o pedido de
restituição formulado, bem como reconhecido o direito creditório nele contido (fls. 152/153).
Nesses termos, é inviável o acolhimento integral pelo CARF, neste momento
processual, porque a unidade de origem da RFB não adentrou no mérito do direito creditório. Com
efeito, decidiu apenas que o pedido formulado era improcedente em razão da utilização de forma
incorreta para pleitear a restituição (fls. 66/73).
Do mesmo modo, o acórdão de primeira instância se restringiu a examinar a
legalidade da determinação para a restituição do indébito exclusivamente mediante a
apresentação da DIRPF retificadora.
É imperioso reforçar que o CARF não é instância originária para deferir direito
creditório, somente revisora, observados os limites atinentes ao efeito devolutivo do recurso.
Por tais razões, votei para dar parcial provimento ao recurso voluntário para
retorno dos autos à unidade de origem, a fim de decidir o mérito do direito creditório.
À luz do direito processual, me pareceu a decisão mais acertada.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 181
DF CARF MF
Original